Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700781-17.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LETICIA SILVA PIRES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Letícia Silva Pires (ID no 30038283) contra acórdão desta 8a Turma Cível que conheceu os recursos, deu provimento parcial ao recurso do réu e negou provimento ao recurso da autora (ID no 29735435). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO